Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706105-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO JORGE APOLINARIO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor SEBASTIÃO JORGE APOLINÁRIO DA SILVA em face da sentença Id 67661165 que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, julgou improcedente o pedido inicial após reconhecer a correção do saldo da conta PIS/PASEP do autor da ação. Por meio dos acórdãos proferidos nas Propostas de Afetação nos Recurso Especiais no 2162222/PE, no 2162223/PE, no 2162198/PE e no 2162323/PE o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e 1.037 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que versem sobre tal matéria (Tema 1300). ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora